Tribunal: TJDFT
Processo: 0003225-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE FURTO (ART.155 CAPUT DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPROVAÇÃO. PROVA ROBUSTA. RECURSO LIMITADO À DOSIMETRIA DA PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ No 706. TERCEIRA SEÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME. CRIME PRATICADO QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 444 DO STJ. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O crime de furto possui como conduta a ação consistente em: “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. Trata-se, pois, de crime doloso, cujo elemento finalístico da ação é a subtração da res furtiva a título de definitividade.

2. A materialidade e autoria do fato delitivo estão devidamente comprovadas pela confissão do réu, perante a autoridade policial e, da localização da res furtiva, confirmadas em juízo.

3. Em atenção à Súmula 444, cujo enunciado afirma que "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", deve-se rever a pena aplicada ao réu.

4. O entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no AgRg no AREsp 1716664/SP (Informativo de Jurisprudência no 706) asseverou que o impedimento absoluto de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão de reincidência do réu (artigo 44, parágrafo 3o, do Código Penal), é aplicável, tão somente nos casos de reincidência no mesmo crime, mas não afasta a faculdade do juiz caso a medida não seja socialmente recomendável, como na hipótese.

5. Não há como reconhecer a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da ressocialização do réu e sua atuação voluntária na recuperação de viciados, porquanto inexiste demonstração inequívoca de que, de fato, o réu interrompeu seu ciclo delitivo.

6. Recurso parcialmente provido.